Tribunal: TJMT
Processo: 0003089-34.2019.8.11.0050
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003089-34.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO SCHOENHALZ - CPF: 052.486.481-06 (APELANTE), MILTON DO PRADO GUNTHEN - CPF: 109.207.061-34 (ADVOGADO), VICTOR SERGIO SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 058.231.551-40 (APELANTE), CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - CPF: 883.124.371-34 (ADVOGADO), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), ERIVANIO JOAQUIM DOS SANTOS - CPF: 939.372.534-91 (VÍTIMA), COSMA DALVA DE OLIVEIRA - CPF: 915.284.961-91 (VÍTIMA), MARILSA SANTANA DE ARRUDA (VÍTIMA), CLAUDIA REGINA DE ASSIS GARCIA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003089-34.2019.8.11.0050

APELANTE: MARCELO SCHOENHALZ, VICTOR SERGIO SANTOS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS MAJORADOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DAS DEFESAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DO DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL REJEITADA – ABSOLVIÇÃO DO APELANTE VICTOR – IMPOSSIBILIDADE – RÉU PRESO DURANTE A EXECUÇÃO DO SEGUNDO ROUBO – OBJETOS DAS VÍTIMAS E ARMA DE FOGO LOCALIZADOS NO INTERIOR DO SEU VEÍCULO – RECONHECIMENTO FEITO PELAS VÍTIMAS NO MOMENTO DA PRISÃO [AINDA NO LOCAL DO CRIME] – ARMA DE FOGO E VEÍCULO DO RÉU RECONHECIDOS POR OUTRAS VÍTIMAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – DESNECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA – RÉU IDENTIFICADO PELAS VÍTIMAS AINDA NO LOCAL DO CRIME – CONDENAÇÃO DO APELANTE VICTOR MANTIDA – ABSOLVIÇÃO DO RÉU MARCELO – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DAS PROVAS – CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU – DÚVIDA QUANTO À AUTORIA –
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DE VICTOR DESPROVIDO E APELO DE MARCELO PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inexistindo provas de que a confissão extrajudicial do réu tenha ocorrido mediante tortura ou coação por parte dos policiais militares, não prospera a alegação de nulidade do referido depoimento prestado na delegacia.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição dos roubos quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao primeiro apelante.

Não restando suficientemente comprovada a participação do segundo apelante nos crimes imputados na denúncia, a sua absolvição é medida impositiva, à luz do princípio
“in dubio pro reo”
.

“Não se pode prolatar um juízo condenatório baseado em declarações prestadas por delator (...), sem que a delação encontre amparo em outras provas constantes dos autos, em razão da dúvida intransponível que se configura.”
(TJMT, Ap. 131491/2017)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003089-34.2019.8.11.0050

APELANTE: MARCELO SCHOENHALZ, VICTOR SERGIO SANTOS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por VICTOR SERGIO SANTOS DO NASCIMENTO e MARCELO SCHOENHALZ, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis, que os condenou pela prática de roubos majorados [concurso de agentes e emprego de arma de fogo], em continuidade delitiva, impondo ao
primeiro
à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime semiaberto, e ao
segundo
à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime semiaberto – art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I c/c art. 71, ambos do CP.

VICTOR SERGIO SANTOS DO NASCIMENTO suscita, preliminarmente, a nulidade do seu depoimento dado perante o delegado, haja vista que a sua confissão extrajudicial fora obtida mediante tortura e coação por parte dos policiais militares, justificando, portanto, o seu desentranhamento. Argui ainda nulidade das provas, porquanto
“não consta nos autos qualquer termo de reconhecimento de pessoa”
, de modo que
“não há como se comprovar a autoria delitiva”
. No mérito, requer a absolvição dos crimes, reafirmando a tese de insuficiência probatória.

MARCELO SCHOENHALZ almeja a absolvição, sustentando que
“não há nos autos nenhuma prova apta a comprovar a sua participação nos fatos narrados na denúncia”
, estando a sua condenação baseada exclusivamente na declaração extrajudicial do corréu Victor. Alternativamente, pede a revisão da dosimetria.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003089-34.2019.8.11.0050

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR – NULIDADE DO DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL EM RAZÃO DE TORTURA E COAÇÃO POR PARTE DOS POLICIAIS MILITARES)

A Defesa tenta desqualificar o interrogatório extrajudicial do apelante VICTOR – diga-se: prestado na delegacia –, sob a assertiva de que foi obtido mediante tortura e coação por parte dos
policiais militares
[responsáveis pela prisão em flagrante].

Pelos documentos coligidos é possível observar que o apelante VICTOR foi preso em flagrante [ainda no local do segundo roubo, na posse da arma de fogo e dos objetos roubados nos dois locais] pelos policiais militares Gerson Evangelista Machado, Gilmar da Silva e Ivan do Carmo Gomes, na noite do dia
2.9.2019
.

No dia seguinte, em
3.9.2019
, às 9h:28min, foi lavrado o “Recibo de Entrega de Preso” pelo delegado, Herbert Yuri Figueiredo Rezende, e pela escrivã de polícia, Flávia Lais F. Ferrarinni.

Na mesma data,
às 15hs
, o apelante VICTOR foi interrogado pelo delegado, Herbert Yuri Figueiredo Rezende, na presença do escrivão de polícia, Juliano Peterson da Silva, oportunidade em que ele confessou ter cometido os roubos nos dois estabelecimentos comerciais, na companhia do corréu Marcelo, detalhando toda a ação criminosa.

Na audiência de instrução e julgamento, o apelante VICTOR reservou-se ao direito de não falar a respeito das imputações dos roubos, se pronunciando apenas sobre as condutas dos policiais militares,
in verbis
:

“(...) vou fazer uso do meu direito de permanecer em silêncio (...). [Defesa: o senhor mencionou para a defesa que o senhor tinha sido sofrido algum tipo de ameaça. O senhor poderia esclarecer?] Logo após a chegada, eu fui encaminhado para a sala de espera (...), aí o Sargento Ivan entrou na sala e cumprimentou o policial civil, e, na hora que ele estava saindo da sala, ele viu que era eu, lembro de mim, aí me ameaçou, falou que sabia da minha tia doente, que ia chegar lá no sítio e ia fazer arregaçar tudo lá, que sabia onde meu pai trabalhava (...). [O policial civil viu o PM te ameaçar?] Não sei, ele pode ter ouvido, porque o PM falou alto (...), eu não sei se ele ouviu (...); eu apanhei bastante (...).
[Então o senhor está acusando o delegado de polícia de ter montado o seu interrogatório?] Não estou acusando. [Pelo o que o senhor relatou, a tortura foi praticada pelos policiais militares?] Sim. [Algum policial civil torturou o senhor?] Não. [O delegado torturou o senhor na delegacia?] Não, senhor.
[Este depoimento de fls. 26/27/28 está assinado pelo senhor?] Está assinado, mas eu não tinha condições, eu nem consegui ler (...).
[Então o senhor está acusando o delegado e o escrivão de polícia de ter montado esse depoimento?] Vou permanecer em silêncio (...)
.”

A tese de nulidade do depoimento extrajudicial do apelante VICTOR foi rechaçada na sentença condenatória, com os seguintes fundamentos,
os quais adoto como razões deste voto
,
in verbis
:

“(...)
a simples alegação, em sede judicial, do temor vivenciado em relação aos policiais militares, que supostamente lhe agrediram por ocasião da prisão em flagrante delito, não é apta a infirmar a prova produzida por outro órgão policial, qual seja, pela Polícia Civil desta Comarca que apenas formalizou o auto de prisão em flagrante delito e colheu o seu interrogatório às f. 26-28
.

Em nenhum momento o acusado Victor Sergio apontou que os militares o coagiram perante a autoridade policial durante o seu interrogatório na Delegacia desta Comarca, em especial, não há qualquer afirmação de que a autoridade policial e o escrivão de polícia que colheram seu interrogatório agiram de modo a forçá-lo a dizer o que foi transcrito às f. 26-28
.
Aliás, indagado pelo apresentante do Ministério Público sobre eventual coação por parte da autoridade policial e demais agentes da Polícia Civil desta Comarca o réu respondeu negativamente
(...).

Convém destacar que ao tomar ciência de suas alegações, ainda durante a realização da audiência de custódia, determinei a realização de novo exame de corpo de delito, o que foi devidamente produzido e aportado nos autos de APF que tramitam em apenso consoante relatório acima descrito. A própria Defesa do acusado Victor fez aportar cópia do referido exame de corpo de delito nestes autos por ocasião de seus memoriais finais.
Portanto, conforme já alinhavei por ocasião da decisão de f. 197-198, o fato de supostamente ter havido agressão por parte da polícia militar durante a sua prisão em flagrante delito não enseja nulidade, por si só, de toda prova produzida nestes autos, devendo tais agressões ser objeto de apuração em procedimento próprio, cuja providência, ao que consta dos autos, já foi iniciada por parte do órgão ministerial, conforme se observa das manifestações e deliberações contidas na decisão supramencionada
.

Vale dizer:
eventual excesso dos policiais militares por ocasião da prisão em flagrante delito do acusado Victor Sergio Santos do Nascimento não tem o condão de retirá-lo da cena dos crimes
, conforme depoimentos das vítimas prestados em sede policial e sob o crivo judicial, conforme será adiante fundamentado. Ante o exposto, rejeito a preliminar vindicada pela Defesa acerca do interrogatório policial prestado perante o Delegado de Polícia Civil.”

Como se vê, o apelante VICTOR afirmou que não foi agredido pela autoridade policial, tampouco por qualquer agente da polícia civil.

Portanto, inexistindo provas de que a confissão extrajudicial tenha ocorrido mediante tortura ou coação, não prospera a alegação de nulidade do referido depoimento [repito: dado na delegacia].

Cumpre ressaltar que não cabe a este Tribunal intervir na verificação de suposta agregação/coação praticada pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, considerando que tal incumbência é conferida ao Ministério Público, que deve avaliar a ocorrência, ou não, do abuso da autoridade, com a adoção das providências cabíveis (TJMT, Ap. 1001332-40.2020.8.11.0086, minha relatoria, 6.7.2021), conforme já adotadas pelo órgão ministerial.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar:

VOTO (MÉRITO)

Apesar de suscitada como preliminar, a falta do termo de reconhecimento de pessoa é questão a ser enfrentada no mérito do recurso, em análise do conjunto probatório.

A denúncia expõe que:

(...)
FATO 01
– Os denunciados VICTOR SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO e MARCELO SCHOENHALZ, se dirigiram ao
estabelecimento Lanchonete Araújo
, armados com uma espingarda. Lá chegando, os denunciados renderam os presentes e subtraíram R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie do caixa do estabelecimento, pertencente à vítima Cláudia Regina de Assis Garcia e quantia em dinheiro dos clientes. Em seguida, os denunciados VICTOR SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO e MARCELO SCHOENHALZ fugiram do local. Aproximadamente 30 minutos após o primeiro assalto, os denunciados VICTOR SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO e MARCELO SCHOENHALZ retornaram ao estabelecimento e subtraíram o celular de um dos clientes, fugindo do local, em seguida.

(...) FATO 02 –
Os denunciados VICTOR SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO e MARCELO SCHOENHALZ, se dirigiram ao estabelecimento Lanchonete Pôr Do Sol, armados com uma espingarda. Lá chegando, renderam os presentes e subtraíram um celular Samsung J4 pertencente à Marilsa Santina Arruda, 01 caixa de cigarros, marca Derby, 02 caixas de cerveja Corona, 01 caixa de cerveja Heineken e 01 relógio cor prata, marca Dsb pertencente às vítimas Erivano Joaquim dos Santos e Cosma Dalva de Oliveira.

Em seguida, os denunciados VICTOR SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO e MARCELO SCHOENHALZ fugiram do local. Aproximadamente 40 minutos após o primeiro assalto, os denunciados VICTOR SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO e MARCELO SCHOENHALZ retornaram ao estabelecimento e subtraíram uma corrente de um dos clientes. Ato contínuo, os denunciados foram surpreendidos com a chegada da polícia militar.

Os policiais lograram êxito em prender o acusado VICTOR SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO, porém o denunciado MARCELO SCHOENHALZ conseguiu evadir-se. O acusado VICTOR SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO foi levado à autoridade policial competente, quando confessou a autoria delitiva.”

Extrai-se dos autos que os policiais militares, enquanto se deslocavam para atender uma ocorrência de roubo na lanchonete Araújo, receberam uma solicitação para atenderem outra ocorrência de roubo na lanchonete Pôr do Sol [próximo], quando então, ao chegarem no local, o crime ainda estavam em andamento, tendo um dos assaltantes conseguido foragir, ao passo que
o apelante VICTOR foi preso ainda no local e, em revista no seu veículo [registrado no nome do pai dele, conforme documento juntado aos autos], foram encontrados objetos das vítimas dos dois roubos, além da arma de fogo utilizada nos crimes [1 espingarda calibre 36mm, com 4 munições].

Em seguida, os policiais levaram VICTOR ao local do primeiro roubo, na lanchonete Araújo [que era bem próximo do segundo local, onde ele foi preso], oportunidade em que a proprietária [Claudia Regina de Assis Garcia] também confirmou que teria sido ele que havia acabado roubar seu estabelecimento, reconhecendo, inclusive, o veículo dele.

Na delegacia, o réu VICTOR confessou ter cometido os roubos nos dois estabelecimentos comerciais, na companhia do réu MARCELO, detalhando toda a ação criminosa. Em Juízo, embora tenha exercido seu direito de não falar sobre os fatos, negou o teor do depoimento extrajudicial.

Ocorre que a confissão feita no inquérito policial, ainda que retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal nº 11), o que é exatamente o caso do réu VICTOR.

Somado a sua confissão extrajudicial, têm-se ainda a sua prisão em flagrante [na posse dos objetos das vítimas dos dois roubos e da arma de fogo utilizada nos crimes] ainda durante o andamento do segundo fato [na lanchonete Pôr do Sol], onde as vítimas deste local presenciaram toda a ação policial na detenção dele e na retirada dos objetos roubados e da arma de fogo do interior do seu veículo [repito: de propriedade do genitor do réu VICTOR].

Nas duas fases
, as vítimas Erivanio Joaquim dos Santos e Cosma Dalva de Oliveira, proprietários da
lanchonete Pôr do Sol
[FATO 2], além de descreveram a ação criminosa com riqueza de detalhes, confirmaram a prisão do apelante VICTOR no local, ainda durante a execução do crime, quando os policiais o abordaram e encontraram, dentro do veículo dele, os objetos roubados e arma de fogo. Ressaltaram que a pessoa que estava presente na audiência de instrução – o réu VICTOR – era um dos indivíduos que cometeu o roubo no estabelecimento comercial delas,
in verbis
:

“[O senhor fica constrangido de prestar depoimento na frente do réu?] Não (...); chegou duas pessoas, um sacou a arma, aí eles pegaram o tiveram que e foram embora
(...),
só que eles voltaram de novo, os dois, daí um desceu do carro e pegou a corrente do pescoço do cliente, (...) aí nisso a viatura já encostou atrás do carro; aí pegou um deles ali
(...), foi levada as cervejas, dinheiro do caixa, meu relógio, o celular do pessoa (...);
as pessoas que voltaram foram as mesmas
(...);
quando eles encostaram pela segunda vez, a polícia já encostou atrás dele; um deles desceu do carro, pulou no pescoço do rapaz, pegou a corrente e fugiu pro fundo; e o outro ficou, a polícia deu voz de prisão pro outro que tava no carro
.
[E essa pessoa que a polícia deu a prisão é o réu aqui presente, Victor Sergio Santos do Nascimento?] Sim, sim, sim
(...). [O senhor chegou a visualizar o rosto do outro réu?] Não, não sei quem é o outro (...); no momento em que um correu, o outro ficou lá se debatendo com a polícia, ele resistiu a prisão lá com o policial (...);
dentro do carro tinha as cervejas que levaram, uns cigarros (...). [Em que momento o senhor identificou o acusado?] No momento em que a polícia abordou eles
(...). [Em que momento o senhor reconheceu ele? O senhor viu ele?
Na hora do assalto o senhor viu?] Sim, sim
(...); eles estavam com camisetas enroladas no rodo (...).”
(Erivanio Joaquim dos Santos)

“(...) a gente tava na lanchonete aí chegou
esses dois elementos, armado, um com arma que eu não sei dizer e uma arma branca; aí rendeu as pessoas que estavam na lanchonete e a gente, eu e meu esposo, que somos os proprietários
(...),
deitaram no chão, com arma na cabeça (...); aí levou o que tinha que levar, o dinheiro do caixa, as bebidas, celular de cliente, relógio do meu esposo (...); colocaram as coisas no carro e fugiu, fugiu num carro tipo verde, era um Ágile
(...);
só que não deu vinte minutos eles voltaram de novo, as mesmas pessoas, no mesmo carro, eles voltaram roubaram novamente; o que tava no banco do carona saiu mais rápido e abordou o cliente que tava lá esperando, que era cliente que já tinha sido roubado, aí roubou de novo, tirou a corrente do pescoço dele; aí a polícia chegou atrás; aí ele [o carona] fugiu pro fundo do quintal
, pulou e foi embora,
e o outro não deu tempo dele descer, porque ele era o motorista; aí foi aonde a polícia abordou ele. [Então um dos assaltantes a polícia prendeu?] Prendeu, eu vi a prisão (...). [A Polícia encontrou alguns dos objetos roubados no carro Ágile?] Sim. [O que tinha dentro do carro?] O que pegou lá de casa, tinha as bebidas (...), o celular também foi apreendido, que era de uma menina que era cliente nossa, a Marilsa (...), o celular dela também estava no carro
(...).
[Esse relógio aqui do seu marido também estava dentro do carro?] Sim (...).
(No seu depoimento da fase da delegacia que haviam dois suspeitos com camisetas amarradas na cabeça, correto?] Sim. [Então estavam tampando a face?] Não totalmente, dava pra ver a parte debaixo (...); eu lembro de algum deles usava óculos (...). [A senhora viu se o senhor Victor, o acusado, resistiu à prisão?] Sim, resistiu (...).”
(Cosma Dalva de Oliveira)

Consta ainda que a vítima Marilsa S. Arruda, na fase extrajudicial [não foi ouvida em Juízo], também reconheceu seu aparelho celular e arma de fogo que foram encontrados com o réu VICTOR.

Repita-se: o réu VICTOR foi preso no momento em que efetuava o segundo roubo, sendo que as vítimas Erivanio Joaquim dos Santos e Cosma Dalva de Oliveira, naquela oportunidade, confirmaram ser ele um dos assaltantes, não deixando margem de dúvidas acerca da sua responsabilidade criminal.

Nesse quadro, considerando as circunstâncias da prisão do réu VICTOR [repito: ainda no local do segundo roubo] e dos depoimentos judiciais das vítimas, mostrava-se desnecessária qualquer formalização do termo de reconhecimento de pessoa.

Outrossim, o fato de as vítimas terem afirmado que os assaltantes estavam usando máscaras não torna imprestável a identificação do réu VICTOR, tampouco o retira das cenas dos crimes, tendo em vista que, repito, ele foi preso enquanto ainda estava na frente de um dos estabelecimentos comerciais, com os objetos roubados e a arma de fogo.

Em relação ao roubo na lanchonete Araújo, embora os agentes policiais [logo em seguida] tenham levado o réu VICTOR no referido local, para confirmar se, de fato, era ele que havia acabado de lá cometer o crime, a vítima Cláudia Regina de Assis Garcia [proprietária] reconheceu as vestimentas que ele usava, como também o seu veículo,
in verbis
:

“(...) eles chegaram em dois (...); um ficou no carro, parou meio longe assim e deixou o farol ligado, o carro era um “egeu”, Ágile (...); daí o Vitor, é Vitor, né?! ele
já desceu com a “doze” apontada, acho que era “doze” não sei, uma arma; aí ele chegou falou que era um assalto
, mandou todo mundo deitar no chão, (...); aí quando tava todo mundo imobilizado, o outro desceu do carro, só que o outro eu não vi esse outro (...). [Que prejuízo a senhora teve, o que foi subtraído da senhora?] Eu acho que é coisa de trezentos reais, dinheiro do caixa (...) e lá fora eles pegaram das pessoas tudo que tinha na carteira (...);
aí eles foram embora e voltaram de novo (...); quando deu meia hora, veio o aquele de novo, aí eu falei: “os ladrões voltaram”; aí de novo e perguntou assim: “ficou algum celular nosso aí?”, aí todo mundo respondeu que não, só que nisso eles estavam mais apavorados ainda (...), aí montaram no carro e saíram
(...), eu não recuperei nada (...); nesse mesmo dia, a lanchonete Pôr do sol também foi assaltada (...). [
A senhora sabe me informar se é mesmo carro Ágile foi o seu assalto e o assalto na lanchonete Pôr do Sol?] Foi
(...). [
Eles tinham alguma coisa tampando o rosto?] Sim, ele tava de boné, calça jeans, de bota e uma camiseta, isso o Vitor, né, porque eu não vi o outro (...); o carro era um verde escuro, metálico
(...).”

As declarações das vítimas estão corroboradas pelos depoimentos [nas duas fases] dos policiais militares, Ivan do Carmo Gomes, Gerson Evangelista Machado e

Gilmar da Silva, responsáveis pela prisão em flagrante do réu VICTOR. Colha-se das declarações dos referidos agentes públicos:

“(...) a gente foi informado que estaria acontecendo um roubo num estabelecimento comercial e de imediato nos dirigimos até o local, quando faltava uns 5km pra chegar
a gente recebeu outra ligação que os bandidos estavam fazendo outro roubo em outro estabelecimento comercial e que eles estavam num veículo Ágille
, a gente começou a iniciar rondas,
onde vimos esse veículo estacionado, onde chegamos nesse local encontramos o réu Víctor acondicionando os produtos do roubo
(...); o Marcelo estava na frente rendendo o pessoal, quando eles viram, o Victor tentou correr e o Marcelo, que estava mais longe, conseguiu fugir quando o soldado G.Silva foi atrás do Marcelo, inclusive pulando pulo (...); eu e o Evangelista estávamos tentando pegar o Victor que teve resistência, tivemos que colocar ele no chão pra algemá-lo;
após isso fomos com os materiais roubados no outro estabelecimento comercial e a proprietária do outro estabelecimento reconheceu eles como autores do roubo que inclusive ele tava com uma arma de fogo e essa arma tava com quatro cartuchos (...); essa arma tava no porta-mala

do veículo; esse veículo parece que era do pai dele (...); as testemunhas reconheceram ele e daí não teve como negar que ele não fez o assalto, daí depois que fomos no segundo estabelecimento ele falou que era ele mesmo quem tinha feito o assalto (...); eles tentaram corromper o frentista do posto, inclusive quando chegamos lá ele já tinha feito o boletim de ocorrência (...); capuz e o restante do material tava tudo no carro; (...) inclusive as testemunhas reconheceram o Victor (...).”
(Ivan do Carmo Gomes)

“(...) no dia do fato a gente recebeu a informação que dois meliantes realizou um assalto no posto norte, que a gente se deslocou com a viatura, chegando no local, fizemos o patrulhamento no local e localizamos o veículo, (...)
o outro a gente conseguiu pegar; (...) era uma Ágile verde; que um dos réus é esse que tá aqui na audiência agora; que foi preso umas cervejas, uma arma de fogo e uns cigarros; que era uma espingarda calibre 36; que tinha dois relógios;
o réu Victor resistiu a prisão porque teve até que utilizar força pra prender ele; ele falou que o carro não era dele;
que esse carro era tipo um verde mais escuro, meio cinza;
(...)
que após a checagem verificamos que o veículo era do pai do Victor
(...);
nós chegamos atrás deles e verificamos que era o carro que recebemos a informação; que tinha um capuz dentro do veículo
; (...)
foi eu e o policial Ivan quem efetuamos a prisão do Victor
; (....) foram apreendidos cervejas, arma, cigarros e relógios (...); o Victor falou que era o Marcelo e mais cedo ainda eles foram no posto e falaram pro frentista que se tivesse dinheiro era pra ligar pra um número do Marcelo (...)
a espingarda tava na parte de dentro do veículo tudo junto com os materiais roubados
(...).”
(Gerson Evangelista Machado)

“(...) no momento da prisão, eu não participei, porque eu já avistei o outro suspeito que tava na frente da lanchonete e ele empreendeu fuga e eu fui atrás, eu corri atrás do outro assaltante (...); tinha sido efetuado um roubo na lanchonete e a gente se deslocou pra lá e no meio do caminho recebemos outra ligação de que eles teriam feito outro roubo em outra lanchonete (...); quando eu retornei e nisso o Victor já tava dentro da viatura preso; que o Victor mesmo que falou que o outro que fugiu era um tal de Marcelo que era proprietário de uma distribuidora de bebidas do Jardim das Palmeiras (...); o carro era um Ágille verde (...); a gente fez uma revista no interior do veículo e tinha umas cervejas, uma espingarda, relógio de uma das vítimas (...); ficou demonstrado que esses objetos eram fruto do assalto; (...) no momento as vítimas reconheceram; tinha um capuz preto no interior do veículo; uma das vítimas reconheceu o Victor (...).”
(Gilmar da Silva)

Anote-se que a apreensão de
“‘res furtiva’ na posse do agente inverte-se o ônus da prova, cabendo ao réu comprovar a licitude do bem ou de sua conduta”
(Ap. 0002938-52.2017.8.11.0078, Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 20/02/2019).

Não bastasse, consta dos autos a juntada do Boletim de Ocorrência nº 2019.262266 – datado de
2.9.2019
[dia dos crimes] –, registrado pela proprietária de um posto de combustível [Ellen Aryane Ribeiro Moreira], informando que, por volta das 14hs daquele mesmo dia [ou seja, horas antes dos roubos em análise],
“um dos funcionários de estabelecimento comercial informou que atendeu dois rapazes que estavam
em um Ágile, verde, placa KAU-7182
”
[veículo conduzido pelo VICTOR, que foi utilizado nos roubos], os quais teriam lhe oferecido uma recompensa para informar
“quando tivesse bastante dinheiro no caixa”
do referido local.

Essa informação, encontrada no supracitado Boletim de Ocorrência – sobre a proposta feita ao frentista –, também se verifica do depoimento extrajudicial do réu VICTOR.

Ressalto que, conforme bem consignou o juiz da causa,
“a autoria delitiva por parte do réu Victor não encontra origem em suposta agressão ou tortura por parte dos policiais militares, mas do fato de que, de forma categórica, todas as vítimas confirmaram que ele teria sido o réu preso em flagrante delito por parte dos policiais militares”
.

Nesse contexto, o conjunto probatório reflete a segurança necessária para a confirmação do édito condenatório do réu VICTOR.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“A simples negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime, quando está demonstrada de modo irrefutável pelas declarações da vítima que reconheceu o roubador tão logo lhe foi apresentado, e que estão em harmonia com o depoimento dos policiais que diligenciaram na prisão do apelante, e na apreensão dos bens em seu poder.”
(N.U 0002045-95.2017.8.11.0002, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, 11/04/2019)

“Diante da posição firme e segura da vítima, tanto no aspecto do reconhecimento do autor do delito, como em relação a conduta por ele perpetrada, cujas declarações encontram-se em sintonia com a prova testemunhal produzida, não há falar em absolvição.”
(N.U 0013072-33.2009.8.11.0042, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 03/03/2017)

Por outro lado, em sentido contrário ao entendimento do magistrado singular, não evidencio a existência de elementos satisfatórios para embasar a condenação do apelante MARCELO.

Como se vê, a condenação do apelante MARCELO foi baseada exclusivamente na declaração extrajudicial do réu VICTOR, o qual, entretanto, se retratou em Juízo –
[O Marcelo está sendo acusado neste processo porque o senhor delatou ele? Isso verdade? Algum momento o senhor disse que foi o Marcelo?] Não, em nenhum momento eu cheguei a falar”
.

Na situação, os indícios de autoria do apelante MARCELO, extraídos unicamente da declaração extrajudicial do corréu VICTOR, deveriam ter sido ratificados por outros elementos de convicção, o que não ocorreu.

Embora a narrativa extrajudicial do réu VICTOR tenha sido repetida [em Juízo] pelos agentes policiais, não foi produzido qualquer outra prova que corroborasse a afirmação de que MARCELO era o segundo assaltante [que conseguiu foragir].

As vítimas não souberam indicar quem era o segundo assaltante, notadamente porque ele estava com o rosto coberto, ao passo que o réu MARCELO não foi ouvido em nenhuma fase da persecução penal, negando, entretanto, a autoria delitiva por meio do seu advogado.

O que se tem nos autos em desfavor do réu MARCELO, como dito, é somente a declaração extrajudicial do réu VICTOR, sendo, entretanto, este elemento indiciário insuficiente para embasar o decreto condenatório.

Vale dizer: não se despreza a possibilidade de que o réu MARCELO tenha participado dos delitos; entretanto, para que haja uma condenação na esfera criminal, não se admite uma situação conjectural ou de mera desconfiança, impondo-se necessária certeza de que o agente tenha cometido os crimes imputados na denúncia.

Nesse contexto, ao avaliar os elementos produzidos na instrução criminal, entendo haver imprecisão acerca da autoria delitiva imputada ao réu MARCELO, o que deve ser interpretada em seu favor, à luz do princípio
“in dubio pro reo”
.

Com efeito, o apelante MARCELO deve ser absolvido, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“Não se pode prolatar um juízo condenatório baseado em declarações prestadas por delator (...), sem que a delação encontre amparo em outras provas constantes dos autos, em razão da dúvida intransponível que se configura.”
(Ap 131491/2017, Segunda Câmara Criminal, 08/08/2018)

“Se a prova recolhida durante a instrução processual, notadamente a obtida em juízo, é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor.”
(N.U 0005432-27.2018.8.11.0021, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 18/11/2019)

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o recurso de
VICTOR SERGIO SANTOS DO NASCIMENTO e
PROVEJO
o apelo de MARCELO SCHOENHALZ, para absolver este dos roubos atribuídos na denúncia, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em parcial consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022